Tribunal: TJMT
Processo: 1029751-32.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029751-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), LEOCIR MARIA FOSCHIERA - CPF: 518.632.279-20 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO DORNELLES LENCINA - CPF: 221.936.269-87 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), LECINIO CAETANO DA SILVA - CPF: 427.940.991-91 (AGRAVADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), EDIO RIBEIRO DIAS - CPF: 928.994.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IMCOL IMOVEIS COLONIZACAO LTDA - CNPJ: 79.069.365/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO APRECIADO MONOCRATICAMENTE – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – MEIO INADEQUADO – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante disposição dos artigos 100 do Código de Processo Civil e 1.015, inciso V, do mesmo Digesto, não é admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concede a gratuidade de justiça, ainda mais sem que fosse impugnada junto ao juízo de primeiro grau.

Logo a manutenção da decisão que não conheceu do recurso é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1029751-32.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

LEOCIR MARIA FOSCHIERA e PAULO SERGIO DORNELLES LENCINA

AGRAVADO:

LECÍNIO CAETANO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
LEOCIR MARIA FOSCHIERA e PAULO SERGIO DORNELLES LENCINA
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 196615165), que não conheceu do recurso de agravo instrumento, em razão do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 932, inc. III c/c arts. 100, 101, 1.015 e seus incisos, todos do CPC.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que “
não foi considerado o parágrafo único do artigo 1.015, do CPC, que permite a interposição do Instrumental no caso de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença
” (sic).

Defende que “
há maciço entendimento do c. STJ acerca do cabimento de Agravo de Instrumento para impugnar decisões interlocutórias que tenham sido proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença, tendo em vista que nem sempre terão como consequência o fim do processo, como ocorreu neste caso
” (sic).

Sustenta que “
é certo que não há fundamento idôneo, in casu, para se permitir a manutenência do decisum agravado com a inadmissibilidade do Instrumental, posto que a decisão então agravada foi proferida em fase de cumprimento de sentença, o que é incompatível com o bom direito
” (sic).

Assevera que “
a reforma da decisão agravada para conhecer do Agravo de Instrumento interposto pelos Agravantes é medida de direito, ao passo que sua interposição se enquadra no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil
” (sic).

Por fim, aduz que “
em que pese a r. decisão agravada dispor que os Agravantes não requereram a gratuidade da justiça, entende-se que o pedido se faz desnecessário quando já deferido em primeira instância, tendo em vista que a benesse se conserva em todas as instâncias seguintes, enquanto não revogada expressamente
” (sic), pugnando pela reforma do
decisum,
a fim de que seja

dispensado do recolhimento do preparo.

Com essas considerações, requer a reconsideração da decisão agravada ou que o presente recurso seja levado à apreciação do Colegiado, para que reforme a decisão monocrática ora agravada e, por consequência, analise o presente recurso. (Id. 202212198).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, pretendem os agravantes a reforma da decisão agravada
que
não conheceu do recurso de agravo instrumento, em razão do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 932, inc. III c/c arts. 100, 101, 1.015 e seus incisos, todos do CPC.

Como já exposto, em que pese os esforços argumentativos dos agravantes, como é de conhecimento, o Código de Processo Civil dispõe taxativamente as hipóteses para interposição de agravo de instrumento, a saber:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (Vetado);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
” (destaquei).

Da leitura do referido rol, denota-se a ausência de previsão do cabimento do recurso de agravo de instrumento contra a decisão ora atacada, qual seja, de deferimento quanto à gratuidade da justiça, eis que o inciso V em questão é claro ao delimitar a interposição de agravo de instrumento somente nos casos de
indeferimento ou revogação da justiça gratuita
, o que impõe o não conhecimento do presente recurso por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no já transcrito artigo 1.015 e seu parágrafo único do CPC.

Importante ressaltar as lições de Nelson NERY JR. e Rosa Maria de Andrade NERY.

“
Agravo de Instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1º).

Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar de apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer de apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial.
” (NERY JR., Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: novo CPC - Lei 13105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 2078/2079)

Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta egrégia Câmara Julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA – MEIO INADEQUADO – ART. 100 DO CPC/2015 – MATÉRIA NÃO CONHECIDA
– TUTELA DE URGÊNCIA – PENSÃO MENSAL – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Consoante o disposto no 100 do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concede a gratuidade de justiça, que, no entanto, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, na forma do § 1º do artigo 1.009 do mesmo Códex.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Comprovada a verossimilhança das alegações do autor, em que ficou demonstrado que o acidente de trânsito objeto da lide gerou sua incapacidade laboral, pela própria natureza alimentar da pensão mensal, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida antecipatória
”. (N.U 1014334-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

“
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA –
IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO QUE MANTÉM O BENEFÍCIO – ROL TAXATIVO – NÃO CABIMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

O ato judicial que indefere o benefício ou acolhe a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento, não sendo cabível, desde logo, recurso contra decisão que defere o benefício, podendo ser apreciada em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.
” (N.U 1004387-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 26/06/2021)

Ademais, em se tratando de discussão referente ao benefício da justiça gratuita, o art. 101 do Código de Processo Civil expressamente estabelece que somente caberá agravo da decisão que indeferir a gratuidade ou acolher o pedido de sua revogação, situações distintas do presente caso.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro destacam que:

“
2.3.5. Decisão sobre gratuidade da justiça (art. 1.015, V, CPC)

(...) Se o juiz indeferir o pedido cabe agravo de instrumento.
Deferido o pedido, a parte contrária pode oferecer impugnação, sem suspensão do processo, nos termos do art. 100 do CPC.
Se o juiz acolhe a impugnação para revogar a gratuidade, caberá agravo de instrumento, a não ser que a questão seja resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. O disposto no inciso V do art. 1.015 do CPC é desnecessário, pois o seu art. 101 já prevê o agravo de instrumento da decisão que indeferir a gratuidade ou acolher o pedido de sua revogação (...)

(...)
Essa é a lógica que preside o art. 101, caput, e o art. 1.015, V, do CPC: conferir ao beneficiário um instrumento de impugnação imediata
.
” (Curso de Direito Processual Civil, editora JusPodivm, 13ª edição, 2016, pág. 218-220).

Frise-se que seria inócuo conceder ao agravante o prazo de cinco dias para regularizar o vício, uma vez que este se apresenta insanável.

Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do agravo de instrumento é medida cogente.

Por fim, os agravantes não apresentaram qualquer prova quanto ao deferimento da assistência judiciária gratuitas no processo de origem. Dessa forma, mantenho a condenação do recolhimento preparo recursal nesta instância.

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024